Tribunal: TJDFT
Processo: 0722417-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722417-04.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VANIA LUCIA DIAS REBELO, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário formulado pelo BANCO DO BRASIL no ID no 52051377, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007